Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712546-82.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: JOÃO BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA. CARÊNCIA. LIMITAÇÃO NO TEMPO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12 da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, os planos e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, "c" e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98), do que decorre não haver que se falar em limitação às 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do enunciado de Súmula 302 de que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado", uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. 3. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de internação emergencial em UTI indicada para o quadro clínico do paciente enseja a compensação por danos morais. 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando inexistência de ato ilícito de sua autoria a justificar a indenização por danos morais fixada a favor da parte recorrida. Sustenta, assim, que “agiu em perfeita consonância com normas legais e contratuais, não cometendo assim, qualquer ato ilícito. Além disso, não há qualquer tipo de dano, sofrimento ou angústia, uma vez que não comprovado nos autos.” (id 40532840, pág. 12); b) artigo 944 também do Código Civil, defendendo que o valor fixado a título indenizatório é desproporcional e desarrazoado, razão pela qual merece ser reduzido, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da contraparte. No aspecto, colaciona trecho de julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (id 40532840, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar caracterizado o dano moral passível de indenização e, ainda, ao decidir pela higidez do quantum fixado, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012